Tribunal: TRF3
Processo: 5010603-22.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
205/1006)

5010603-22.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5010603-22.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ANDRE LUIZ FERNANDES

ADVOGADO do(a) REU: ELAINE DA CONCEICAO SANTOS - SP301278-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação rescisória, para desconstituir em parte decisão anterior, com exclusão de valores relativos a período específico em demanda previdenciária envolvendo a concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta obscuridade no julgado, reiterando alegação de violação à coisa julgada e às normas jurídicas indicadas.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de ofensa à coisa julgada quanto ao mérito, admitindo apenas a limitação temporal dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à inexistência de violação à coisa julgada diante do agravamento superveniente do estado de saúde do segurado.

A limitação dos efeitos financeiros decorreu da adequada aplicação do direito ao caso concreto, sem qualquer vício de fundamentação.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 966, IV e V.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5010603-22.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: ELAINE DA CONCEICAO SANTOS - SP301278-A

REU: ANDRE LUIZ FERNANDES

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta Terceira Seção, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, para desconstituir, em parte, o acórdão proferido no processo no 1000391-81.2018.8.26.0106, nos termos do art. 966, IV, do CPC, excluindo-se os valores referentes ao período de 23.10.2012 a 03.02.2016.

Alega o embargante, em apertada síntese, que o julgado embargado incorreu em obscuridade, já que configurada violação à coisa julgada, bem como às normas jurídicas indicadas na inicial. Repete os argumentos que o levaram ao ajuizamento da presente demanda.

Embora devidamente intimado, o réu não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Relembre-se que se trata de ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento nos artigos 966, IV e V, do Código de Processo Civil, buscando rescindir acórdão proferido pela 9a Turma desta Corte, quenegou provimento à apelação da Autarquia, mantendo sentença que concedera ao ora réu o benefício de auxílio-acidente.

O julgado ora embargado apreciou o conjunto probatório em sua inteireza, sopesando as provas constantes dos autos, segundo o princípio da livre convicção motivada, salientando que, in casu, não há que se falar em violação manifesta a norma jurídica, tampouco à coisa julgada.

Com efeito, o voto condutor do decisum hostilizado assim ponderou:

(...) o laudo pericial elaborado durante a instrução da ação rescindenda aventou um possível agravamento da sua condição de saúde, já que baseado em atestado médico emitido em 05.07.2016, embora o início da lesão tenha ocorrido em 2011. Este último documento é posterior ao trânsito em julgado do processo que tramitou perante o JEF, ocorrido em 03.02.2016.

Quanto ao ponto, importante salientar que em ações referentes ao reconhecimento da incapacidade do segurado, a modificação do suporte fático ocorre pela superveniência de nova doença ou pelo agravamento de doença preexistente, que justifique a concessão de novo benefício.

No caso dos autos, apesar de os problemas incapacitantes alegados pela parte autora serem semelhantes em ambas ações, foi demonstrado o agravamento natural do quadro clínico através do laudo pericial (id 272961969 - Pág. 8/16) e do relatório médico id 272961968 - Pág. 24, emitido posteriormente ao trânsito em julgado da ação no 0001272-94.2015.4.03.6301, justificando, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em outras palavras, os documentos médicos juntados aos autos da ação subjacente demonstram o agravamento das sequelas decorrentes da consolidação da lesão de quadril sofrida pelo ora réu.

Portanto, ainda que nas ações previdenciárias no 0001272-94.2015.4.03.6301 e no 1000391-81.2018.8.26.0106 (no 5082962-14.2021.4.03.9999 no TRF3) sejam idênticos as partes e o pedido, a causa de pedir difere, havendo característico agravamento do quadro de saúde da parte ré. Nesse sentido, dadas as circunstâncias do caso concreto, plenamente possível que tal modificação do estado de saúde motive a propositura de nova ação judicial.

No primeiro processo, de no 0001272-94.2015.4.03.6301, proposto perante o Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, a perícia judicial conclui pela capacidade laborativa do então autor, o que resultou na prolação de sentença de improcedência.

No segundo feito, ajuizado perante o Juízo da Comarca de Caieiras/SP, que proferiu decisão pela procedência do pedido, a qual foi posteriormente confirmada por este Regional, a conclusão pericial foi outra, qual seja, pela redução da capacidade laboral do segurado, consoante acima mencionado.

Havendo parecer de perito médico que atesta a redução da aptidão laborativa na segunda demanda, evidenciando o agravamento das limitações físicas do segurado quando comparado com a conclusão do laudo pericial nos autos do primeiro processo, quando inexistente a incapacidade laborativa, não há que se falar em ofensa à coisa julgada no acórdão rescindendo.

Efetivamente, entre um laudo e outro houve modificação da situação fática, a ensejar o ajuizamento de nova ação. Não se vislumbra, portanto, ofensa à coisa julgada, pois não há identidade entre as ações, visto que possuem causas de pedir distintas, uma vez que a segunda traz como fundamento um fato novo, qual seja, o agravamento da doença do segurado.

Verifica-se, pois, que o julgado impugnado apreciou devidamente os argumentos suscitados pelas partes envolvidas na presente demanda, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação rescisória, para desconstituir em parte decisão anterior, com exclusão de valores relativos a período específico em demanda previdenciária envolvendo a concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta obscuridade no julgado, reiterando alegação de violação à coisa julgada e às normas jurídicas indicadas.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de ofensa à coisa julgada quanto ao mérito, admitindo apenas a limitação temporal dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à inexistência de violação à coisa julgada diante do agravamento superveniente do estado de saúde do segurado.

A limitação dos efeitos financeiros decorreu da adequada aplicação do direito ao caso concreto, sem qualquer vício de fundamentação.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 966, IV e V.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão